Tribunal: STF
Processo: AI 725798
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de Instrumento.
   Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional.
   Inocorrência. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa.
   Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os
   dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não
   estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282
   e 356/STF.
2. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem
   mediante decisão suficientemente motivada.
3. As alegações de
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
   e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
   jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição da República.
4. Agravo regimental
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º,
   do Código de Processo Civil.